Tribunal: TJES
Processo: 5002985-19.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002985-19.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTENOR GUIMARAES & CIA LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MÉRITO. IPTU. RESPONSABILIDADE INDICADA NO CADASTRO DA PREFEITURA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. PREVALÊNCIA.

1. A concessão do efeito suspensivo à Apelação Cível desprovida deste resultado depende da demonstração: (i) da probabilidade de êxito do recurso (similar à tutela de evidência); ou (ii) da relevância da fundamentação cumulada com o risco de dano grave ou de difícil reparação. Art. 1.012, §4º, do CPC.

2. O julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado, sobretudo quando manifestado expresso desinteresse na ampliação da instrução. Precedentes do STJ.

3. O contribuinte possui a obrigação de manter o cadastro atualizado junto ao órgão fiscalizador, de maneira que eventual alteração deve ser comunicada ao Fisco Municipal. Leis Municipais de Vitória nº 3.112/1983 e nº 4.476/1997.

4. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do contribuinte a prova em contrário para ilidi-la. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, indeferir o efeito suspensivo, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002985-19.2019.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ANTENOR GUIMARAES & CIA LTDA

ADVOGADO : MARIANA GUIMARAES FONSECA GIANORDOLI - OAB ES12515

RECORRIDO : MUNICIPIO DE VITORIA

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MAGISTRADO : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da r. sentença que julgou improcedentes os Embargos opostos pela empresa no curso da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Vitória para a cobrança de débito de IPTU no valor de R$ 2.634,60 (dois mil e seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos).

Senão vejamos as questões suscitadas pela Recorrente.

1. EFEITO SUSPENSIVO.

A pessoa jurídica Apelante requereu, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto contra a r. sentença que rejeitou os Embargos à Execução opostos pela empresa.

Entretanto, não vejo como conceder o pedido.

Dispõe o art. 1.012, do CPC/15:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou
julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação
.

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Nessa linha, a concessão do efeito suspensivo à Apelação Cível desprovida deste resultado depende da demonstração: (i) da probabilidade de êxito do recurso (similar à tutela de evidência);
ou
(ii) da relevância da fundamentação
cumulada
com o risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso em apreço, não vejo a presença dos requisitos necessários ao deferimento da presente medida, seja a probabilidade do êxito do recurso ou, ainda, o
periculum in mora
.

O Recorrente alega não ser responsável pelo pagamento da dívida de IPTU inserta na Certidão de Dívida Ativa que aparelha a Execução Fiscal movida pelo Município de Vitória, entretanto, para justificar as assertivas, apresenta documentos que dizem respeito a imóvel diverso.

Além disso, o valor penhorado na via executiva, concernente a R$ 2.795,08 (dois mil e setecentos e noventa e cinco reais e oito centavos) pelo
BacenJud,
desnatura a urgência alegada pela Recorrente, sobretudo pela solvabilidade do ente público Exequente e pela facilidade de reversão, caso seja necessária.

Logo,
INDEFIRO o efeito suspensivo.

É como voto.

2. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA.

A Apelante sustentou a nulidade da r. sentença por cerceamento do direito de defesa, dada a necessidade de ampliação da instrução, tolhida pelo julgamento antecipado dos Embargos à Execução.

Sem razão a Recorrente.

Em verdade, consoante jurisprudência sedimentada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento de dilação probatória e o julgamento antecipado da lide não implicam cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado. Nesse sentido, ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DESCABIMENTO. CONTRATO NÃO APERFEIÇOADO. AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL. SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE (SÚMULAS 5 E 7/STJ). AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, determinando as provas necessárias e indeferindo as inúteis ou protelatórias.

2. A jurisprudência de ambas as Turmas da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que é incabível o pagamento de comissão de corretagem no contrato de compra e venda de imóveis, quando o negócio não foi concluído por desistência das partes, não atingindo assim o seu o resultado útil. Precedentes.

3. No caso em apreço, o eg. Tribunal a quo, à luz das provas existentes nos autos, concluiu pelo descabimento do pagamento da comissão de corretagem, pois o negócio jurídico de mediação não se aperfeiçoou e não atingiu o resultado útil, além da não caracterização da alegada simulação. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório e das cláusulas contratuais, providência inviável em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1719187/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º DA LINDB. SÚMULA 282/STF. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DO ART. 255, §§ 1º E 2º, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL TERIA SIDO DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284 DO STF. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 330, I, 331, §§ 2º e 3º, e 400 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à ausência de prequestionamento do art. 5º da LINDB, o que atraiu o óbice da Súmula 282/STF, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte.

II. O conhecimento do Recurso Especial, pela alínea c do permissivo constitucional, exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu, no caso dos autos. Precedentes do STJ.

III. Segundo a Corte Especial do STJ, "para demonstração da existência de similitude das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados '[é] imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c' (AgRg nos EREsp 382.756/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe 17/12/09). Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014).

IV
. O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

V. Restou consignado, no acórdão recorrido, que seria desnecessária a produção da prova oral. Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ.

VI. Ademais, no caso concreto, foi dispensada a prova testemunhal, por desnecessária, e o pedido foi julgado improcedente, porquanto a legislação local de regência - notadamente o art. 148, § 5º, da LC estadual 180/78 - veda o restabelecimento da pensão por morte, após o óbito de novo marido. Nesse contexto, aferir a possibilidade jurídica do pedido seria questão prejudicial ao exame acerca da necessidade da produção probatória indicada. Contudo, essa providência é vedada, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.

VII. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz em face das circunstâncias de cada caso.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau quanto à desnecessidade de realização de prova pericial. Desse modo, a revisão do posicionamento adotado pelo acórdão recorrido requer o necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 828.450/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)

E, ainda:
AgRg no REsp 1197340/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 18/10/2012; AgRg no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011;
AgRg no Ag 935.637/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2007, DJ 12/12/2007, p. 422;
dentre muitos outros.

No caso em julgamento, verifico que o julgamento do caso com base nas provas produzidas nos autos afasta a necessidade de retorno dos autos à fase instrutória.

De fato, as provas documentais dos autos eram suficientes para a solução da controvérsia, autorizando o julgamento da lide sem a necessidade de ampliação da instrução e sem, com isso, acarretar qualquer cerceamento do direito de defesa da parte.

Assim,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

3. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

A empresa Apelante sustenta não ser possuidora ou proprietária do imóvel que originou a CDA desde a década de 1980, tendo em vista a ocupação da área por terceiros há bastante tempo.

Para tanto, afirma que: (i) o imóvel integra área que a União, por meio da Secretaria do Patrimônio da União, em abril de 1980, cedeu ao Município de Vitória, por aforamento, para a execução de projetos habitacionais; (ii) em 1985, a Apelante encaminhou correspondência à Delegacia do Patrimônio da União, solicitando informações acerca das confrontações e limites do terreno, sem resposta; (iii) muitos terrenos na área foram invadidos por terceiros; (iv) em 1987, o Município encaminhou correspondência a SPU, afirmando que a área já se encontrava quase totalmente ocupada por invasões; e (iv) não exerce a posse do imóvel desde a década de 1980, não sendo parte legítima ou responsável pelo pagamento do tributo cobrado na Execução Fiscal.

Todavia, as alegações não merecem endosso.

A Execução Fiscal funda-se na cobrança de débito de IPTU no valor de
R$ 2.634,60 (dois mil e seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos)
, relativo aos anos de 2011 a 2014, do imóvel sito à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1740, Monte Belo, Vitória/ES, CEP 29053-240, Inscrição Imobiliária nº 2-15073700, com área de 268,19 m2, conforme documentos ID 4269610.

No espelho cadastral da unidade, disponível no
sítio eletrônico
da Prefeitura Municipal de Vitória, o referido imóvel consta como responsável da empresa ora Apelante.

Os documentos apresentados pela Executada, ora Recorrente, por sua vez, indicam
outro imóvel
, com endereço diverso, qual seja Rua Projetada, s/n, Gleba, Ilha de Santa Maria, CEP 29040-000, Vitória/ES, o que induz à rejeição da pretensão manifestada contra a via executiva.

De fato, incumbe ao sujeito passivo a obrigação (acessória) de manutenção do cadastro atualizado perante o órgão fiscalizador, a teor do disposto na Lei Municipal nº 3.112/83 (Código Tributário Municipal) e na Lei Municipal nº 4.473/1997 (dispõe sobre o IPTU), de maneira que eventual incongruência não pode ser imputada à Fazenda Pública, sobretudo quando não comprovada a perda da qualidade de contribuinte. Nesse sentido, este e. TJES:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO EDITAL - TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência atual desta Corte Estadual firmou entendimento no sentido de que, frustrada a citação por oficial de justiça, fica autorizada a citação por edital. 2 - no caso dos autos, embora não tenham sido realizadas tentativas de citação pelos correios, tal tentativa se mostraria inócua no mesmo endereço do contribuinte informado ao fisco, tendo em vista o fracasso das tentativas de citação por Oficial de Justiça no mesmo local. 3 - É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal, de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia (AgInt nos EDcl no AREsp 820.445/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 01-07-2019, DJe 02-08-2019). 4 - Recurso improvido. 5 - Decisão monocrática mantida. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 100200070579, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/08/2022, Data da Publicação no Diário: 06/09/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA PENHORA CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADA AO ENDEREÇO DA EMPRESA FILIAL EXECUTADA DIVERSO DA SEDE SOCIAL DA EMPRESA MATRIZ VALIDADE INTEMPESTIVIDADE NO OFERECIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Vitória em face da filial da empresa apelante. Portanto, a rigor, a municipalidade informou o endereço correto, atinente à empresa executada, haja vista que é este o endereço que se encontra ao consultar o CNPJ respectivo no sítio eletrônico da Receita Federal e que também é extraída do contrato social da matriz. 2. Contudo, ainda que se entendesse pela necessidade de que a citação e as intimações fossem expedidas para o endereço da sede social da empresa matriz, independente de ser a filial a empresa executada, fato é que o endereço para o qual foi encaminhada a carta com aviso de recebimento para citação e intimação da apelante é aquele constante do cadastro mantido pelo ente público e que se coaduna com o endereço estampado na CDA. 3.
A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se solidificou no sentido de que é dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal, por se tratar de obrigação tributária acessória
, sendo que a inobservância desse dever justifica, inclusive, a sua citação por edital. Precedente. 4. Conquanto a hipótese em apreço não se cuide de débito com origem tributária, mutatis mutandi, o mesmo raciocínio deve ser empregado ao presente caso, ou seja, uma vez procedida a citação e a intimação da empresa executada no endereço constante do cadastro do fisco não há que se falar em nulidade do referido ato processual, mormente quando se verifica que o AR retornou assinado por um de seus funcionários, que comprovou tal condição mediante a aposição de carimbo. 5. Via de consequência, também resta descabida a alegação de tempestividade dos embargos à execução fiscal, haja vista que foram opostos quase 01 (um) ano depois da intimação da penhora, extrapolando em muito o prazo legal de 30 (trinta) dias. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200011268, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

Dessa maneira, prevalece a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a Execução Fiscal, com indicação precisa dos fundamentos legais que embasaram a cobrança dos valores. Vejam, nessa linha, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRODUÇÃO E JUNTADA DE CÓPIAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA RECORRENTE.

1. Não há a ofensa aos arts. 11, 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015.

O Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, embora contrariamente aos interesses da parte ora recorrente. O aresto adotou a tese de que é razoável que a Fazenda Pública junte processo administrativo a pedido da parte embargada, em Embargos à Execução fiscal.

2. A irresignação prospera, porque o aresto vergastado destoa da jurisprudência do STJ de que
a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do contribuinte ilidir tal presunção e juntar o processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. Precedentes do STJ.

3. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.033.828/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 28/3/2023.)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTROVÉRSIA DE MÉRITO DO RECURSO DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pela União (Fazenda Nacional) contra a sociedade empresária, objetivando a obtenção de créditos constantes em certidões de dívida ativa, conforme especificado na inicial (fl. 3). A executada opôs exceção de pré-executividade, acolhida na sentença para declarar a nulidade das certidões de dívida ativa e a consequente extinção da execução (fl. 190). No Tribunal a quo, deu-se provimento à apelação da União.

O recurso especial foi inadmitido.

II - No caso, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. A parte recorrente aduziu que: "Embora o v. acórdão tenha considerado a inexistência de prova inequívoca capaz de desconstituir a presente cobrança, esse teve que se recorrer ao procedimento administrativo acostado aos autos em momento posterior à distribuição para conseguir identificar a origem e natureza do crédito ora exigido. Pois o título executivo que consubstancia o presente feito não menciona especificamente a disposição de lei em que se funda." (fl. 327). Ocorre que tais razões consistentes em alegada omissão visam apenas à rediscussão de matéria já decidida com fundamento suficiente quando do julgamento do mérito do recurso.

III - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia;

devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020;

REsp 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.

IV - No mérito, o recurso especial não comporta seguimento. No caso, o Tribunal de origem decidiu a causa mediante fundamento suficiente de que não há razão para o acolhimento da nulidade do título.

Fundamentou o acórdão recorrido no fato de que não foram demonstradas as alegadas nulidades da CDA, em especial por terem sido atendidos os requisitos legais, bem como diante do fato de que informações detalhadas não precisam constar da CDA, bastando a consulta ao processo administrativo. Assim, não cabe o conhecimento da pretensão recursal que implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ.

V - Ainda que fosse superado esse óbice,
o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte
. Ademais, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia, especialmente para subsidiar as nulidades arguida, também é ônus do contribuinte. A propósito: EDcl no AgInt no AREsp 1.203.836/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/4/2018.

VI - Ainda, não superado o óbice relativo à incidência da Súmula n. 7 do STJ, anote-se que, quanto ao dissídio jurisprudencial, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.645.528/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp 1.696.430/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no REsp 1.846.451/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp 1.587.157/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 4/6/2020.

VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.925.820/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Desse modo, mantém-se irretocável a r. sentença de improcedência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o montante equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, considerando o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.